Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729199-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HIDETOSHI MORI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO HIDETOSHI MORI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT: “Trata-se de objeção de executividade apresentada pelo segundo executado em que esse sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente entre o trânsito em julgado (18/11/2003) e o início do cumprimento de sentença (27/4/2015). Alega que o Ministério Público teria sido intimado em 6/2/2004 e, tendo em vista o transcurso de prazo superior a dez anos, conforme art. 205 “caput” do CC, pugna pelo reconhecimento da prescrição (id. 180936483). É o relatório. Decido. A objeção de executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. Ao analisar os autos, observo que houve o reconhecimento em sentença da prescrição suscitada pelo executado e a extinção do cumprimento de sentença (id. 94660625). Posteriormente, a 4a Turma Cível deu provimento à apelação do Ministério Público para anular a sentença, porquanto esse somente foi intimado da sentença em 20/6/2013, em que pese ter transitado em julgado na data de 18/11/2003. Assim, como o cumprimento de sentença foi iniciado em 27/4/2015, entendeu-se pela não ocorrência de prescrição (id. 94660701). Interposto embargos de declaração, não foi provido (id. 94660728). Inadmitido o Recurso Especial (id. 94660798) e não provido o Agravo em Recurso Especial (id. 179035420). Nesse contexto, tenho que o argumento acerca da ocorrência de prescrição suscitada na presente objeção de executividade configura reiteração daquele já exposto pelo executado (id. 94660615) e que, apesar de ter sido acolhido pela sentença (id. 94660625), não foi acatado pela 4a Turma Cível. A preclusão veda a repetição de atos processuais (CPC, art. 507) ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ante o exposto, rejeito a objeção de executividade id. 180936483. Ao Ministério Público para para dar prosseguimento ao feito, com a juntada de planilha atualizada do débito e a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, mediante medidas concretas, no prazo de 05 (cinco) dias.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada em que essa se insurge quanto à decisão id. 188591674, alegando possível omissão, sob o fundamento de que na objeção de executividade a tese defensiva é a ciência inequívoca do Ministério Público acerca da constituição definitiva do título executivo ainda no ano de 2004, quando houve vista dos processos físicos apensos nos 7678/95 e 12730-9/98. Afirma que o próprio Ministério Público, no processo no 12730-9/1998, em agosto de 2004 teria confessado a ciência inequívoca da sentença. Pugna pelo reconhecimento da prescrição (id. 190693770). Contrarrazões (id. 192310168). É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Ao analisar os autos, observo que o argumento quanto à ciência inequívoca do Ministério Público acerca da constituição definitiva do título executivo ainda no ano de 2004 foi objeto de embargos de declaração opostos pelo executado (id. 94660711), tendo em vista o provimento do recurso de apelação para cassar a sentença e determinar a continuidade do cumprimento de sentença (id. 94660701). A 4a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração em razão da inexistência de omissão e a necessária intimação do MP como pressuposto para início do prazo prescricional (id. 94660725). Dessa forma, nos termos já expostos na decisão id. 188591674, o argumento acerca da ocorrência de prescrição suscitada na objeção de executividade configura reiteração da tese defensiva, seja quanto ao trânsito em julgado, seja em relação à vista do MP Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Prossiga-se nos termos da decisão id. 188591674.” O Agravante sustenta (i) que as bases fáticas e jurídicas para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória são completamente diferentes das já analisadas anteriormente; (ii) que, enquanto no acórdão citado pela decisão agravada foi determinado o prazo prescricional de 10 anos a partir da ciência pessoal do Ministério Público, a prescrição alegada na exceção de pré-executividade tem como base o momento em que essa ciência pessoal realmente ocorreu, ou seja, quando o Ministério Público tomou conhecimento da decisão a ser executada; (iii) que, portanto, não há preclusão, já que a prescrição agora levantada não é uma repetição de tese anterior; (iv) que os documentos anexados comprovam que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi oficialmente informado sobre a formação definitiva do título executivo em 23/06/2004, mas iniciou a fase de cumprimento de sentença apenas em 24/04/2015, caracterizando a prescrição; (v) que, desde 14/04/2004, ambos os processos originários (12730-9/98 e 7678/95) foram fisicamente reunidos pela Secretaria da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, tramitando conjuntamente desde então; (vi) que tanto o andamento processual registrado nos sistemas QVT/SISTJ-Gráfico quanto a certidão no processo físico no 7678/95 (Id no 94660575 dos autos digitalizados) comprovam o apensamento físico dos processos; (vii) que houve um erro cartorário da Secretaria da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, apesar do apensamento físico dos processos, registrou os andamentos apenas no processo no 1998.07.1.012730-9, em desacordo com as normas do Provimento Geral da Corregedoria; (viii) que a falta de registros no processo no 7678/95 durante o ano de 2004 reforça a alegação de que, embora apensado ao processo no 12730-9/1998, suas movimentações não eram corretamente lançadas no sistema pela Secretaria; (ix) que o processo no 7678/95 teve apenas dois registros em 2004, enquanto o processo apenso no 12730-9/1998 foi movimentado 35 vezes no sistema informatizado; (x) que, naquela época, os processos eram físicos e apensados com lacres plásticos, impossibilitando que apenas um deles fosse encaminhado ao Ministério Público, diferentemente dos processos eletrônicos de hoje; (xi) que ao receber os autos do processo no 12730-9/1998, o ilustre Promotor de Justiça teve igualmente acesso ao processo apensado em sua totalidade, tornando clara sua ciência sobre o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo no 7678/95; (xii) que a análise detalhada dos autos no 12730-9/1998 é fundamental para demonstrar que, em 2004, por pelo menos duas vezes, o Ministério Público do Distrito Federal recebeu o processo físico no 7678/95 em suas dependências, tomando conhecimento de todo o seu trâmite; (xiii) que além de o Poder Judiciário ter enviado os autos no 7678/95 ao Ministério Público, o órgão ministerial permaneceu com o processo por mais de 45 dias, tomando conhecimento de todo o seu conteúdo, fato que foi reconhecido pelo próprio Promotor de Justiça em manifestação nos autos apensados; (xiv) que não há caráter protelatório nos embargos de declaração, uma vez que a parte exerceu seu direito processual de solicitar o esclarecimento de uma omissão que, em sua visão, existia na decisão; e (xv) que a omissão apontada nos embargos de fato existia, tanto que a decisão inicial foi complementada pela que rejeitou os embargos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o Cumprimento de Sentença 0002958-69.2000.8.07.0007 e, ao final, o seu provimento para afastar a preclusão e admitir a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição da pretensão executória ou afastar a multa aplicada. Preparo recolhido (IDs 61568623 e 61568624). É o relatório. Decido. A questão relativa à prescrição da pretensão executória em princípio está preclusa porque foi dirimida no acórdão proferido na APC 2017.07.1.006975-5, cuja ementa tem o seguinte teor: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROCESSUAL APLICADA EM EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESTINAÇÃO EXPRESSA DA PENALIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. I. O Ministério Público tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que tem por objeto multa por litigância de má-fé, aplicada a exequente e executado, destinada expressamente à reparação de danos reconhecidos em ação civil pública por ele intentada na defesa de consumidores. II. Não se reconhece a prescrição da pretensão executória na hipótese em que o Ministério Público, intimado pessoalmente do trânsito em julgado e do retorno dos autos ao juízo de origem, promove o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional. III. Recurso conhecido e provido.” Fundamentos eventualmente distintos não permitem a reinserção da matéria mediante exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator